Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MOVÉL. OFERTA DE APARELHO NOVO. QUEBRA DE CONTRATO PROMOVIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. INDEVIDA. SUSPENSÃO DE LINHAS. UTILIZAÇÃO PARA TRABALHO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para afastar a cobrança de multa rescisória relativo ao contrato antigo e determinar a reativação das contas aos terminais de telefonia, bem como a condenou ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
IV. Extrai-se dos autos que autor, no primeiro trimestre de 2022, aderiu a oferta da recorrente para trocar o seu aparelho de forma gratuita. Operação que não ensejaria em novo contrato, nem mesmo nova fidelidade. Entretanto, acabou por gerar um outro contrato que, por sua vez, resultou em uma multa rescisória no contrato vigente, o que se mostrou indevida. Erro reconhecido por prepostos da recorrente, conforme consta das conversas de ID 47337619 e 47337620, as quais não foram impugnadas (art. 341, do CPC).Assim, restou evidente a falha na prestação de serviço.
V. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Na espécie, restou demonstrado que a suspensão das linhas foi indevida, fato que foi reiteradamente informado à recorrente e nada foi feito. Somado ao fato de que uma das linhas suspensas era utilizada pela fins de trabalho. Com efeito, a situação dos autos não se trata de mero aborrecimento, pois foi capaz de violar os direitos da personalidade, impondo-se a reparação por dano moral.
VI. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença é adequado ao caso. (Acórdão 1600219, 07014002220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.